Tribunal: STF
Processo: ARE 1475472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS E OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ATENDENTE, ESCRITURÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO.



    1. Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado “a quo” acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Leme, sob o fundamento de que a coisa julgada advinda de 'ação coletiva' deve alcançar todos os servidores da categoria sindicalizados à época do ajuizamento da ação, sendo assim possível a execução individual de julgado proveniente de ação coletiva em que o ente sindical teria atuado na ação de conhecimento como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio daqueles servidores filiados ao sindicato até a data da propositura da ação.



    2. Sindicato que na ação de conhecimento não submetido ao rito das tutelas coletivas apenas representou seus associados, não participando do feito como substituto processual de toda a categoria. Defesa restrita aos interesses dos servidores sindicalizados (ao tempo da propositura da ação) que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral, lotados na Secretaria de Saúde Municipal.



    3. Os servidores que até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiados ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público, tampouco estivessem desempenhando atividades na Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidos pelo que resultou decidido na ação de conhecimento, devendo buscar as vias próprias para a obtenção do direito pleiteado. Sentença mantida. 3.1. Pleito recursal que viola a coisa julgada. Parte apelante que já intentou, sem sucesso, cumprimento de sentença em meados de 2019, extinto por força do decidido no agravo de instrumento n. 2180170-69.2019.8.26.0000.



    4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente